Tribunal: TJDFT
Processo: 0729100-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no 33, caput, da Lei no 11.343/06, descabido o pedido de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
3. Conforme decidido pelo STF (Tema n. 150/RG), condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos constante do art. 64, I, do CP, são aptas a configurar maus antecedentes, respeitado o dever de fundamentação.
4. A pena-base é fixada na primeira fase da dosimetria da pena, sendo possível ao magistrado exasperar a reprimenda quando o réu ostentar maus antecedentes. 4.1. Conforme entendimento desta Turma Criminal, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, desde que realizado de forma fundamentada.
5. Para a concessão do benefício estatuído pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador, sendo certo que a presença dos vetores preconizados pelo legislador possibilita a aplicação da causa de diminuição da pena.
6. Considerando os maus antecedentes, deve ser mantido o regime inicial fechado, conforme prescreve o artigo 33, §3o, do Código Penal.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.